Tribunal: TCU
Processo: 003.274/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca do enfrentamento de inúmeros problemas em relação à regularidade fiscal do Município de Itapecuru Mirim/MA, tendo em vista a má gestão e omissão do prefeito anterior que não repassou qualquer informação sobre a situação real do Município à nova Administração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Miguel Lauand Fonseca, prefeito de Itapecuru-Mirim/MA, representando o município, apontando a omissão/negligência dos ex-gestores, os quais não repassaram qualquer informação sobre a situação do Convênio 299580, referente a plano de implantação do Projovem Trabalhador celebrado com a Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego do então Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), assinado em 24/7/2011, e no qual houve o repasse de R$ 706.629,00 de recursos federais ao município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 237, inciso III e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do RI/TCU; 9.2 enviar cópia integral dos autos à Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego do Ministério da Economia (SPPE/ME), para que exerça sua função fiscalizatória primária quanto aos indícios de irregularidades apontados nos presentes autos, informando ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas e os resultados obtidos; 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4 arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.